Tribunal: TJMT
Processo: 1046938-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046938-27.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em discussão

1.
Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão proferido em recurso movido contra o Estado de Mato Grosso, alegando omissão quanto à dosimetria da multa e a análise dos critérios legais previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Lei no 9.784/99.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão padece de omissão por não ter apreciado as questões levantadas pelo embargante, como a dosimetria da multa e os critérios legais previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Lei no 9.784/99; (
ii
) definir se os embargos de declaração são cabíveis para reexaminar o mérito do julgamento anterior.

III. Razão de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não houve omissão no acórdão embargado, uma vez que o julgamento abordou as teses essenciais ao deslinde do caso, não havendo necessidade de manifestação sobre todos os pontos alegados pela parte.

5. O recurso não se presta à rediscussão da matéria decidida, sendo inadmissível o reexame de questões já analisadas, como previsto na jurisprudência e nos
arts
. 489, § 1o, do CPC e 1.022, parágrafo único, do CPC.

6. A irresignação do embargante refere-se à discordância com o julgamento, sem que haja a configuração de vícios que autorizem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matérias já decididas.

2. A ausência de manifestação sobre todos os pontos alegados pela parte não configura omissão, quando a decisão se fundamenta adequadamente nas teses relevantes para o julgamento.

3. A decisão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material não pode ser alterado em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
890102 / RJ, 1a TURMA, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 3-4-2018; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no MS 23.924/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1046938-27.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
., nos autos do processo no 1046938-27.2023.8.11.0041, movido em face do Estado de Mato Grosso.

O embargante alega que o acórdão embargado contém omissões, sendo essas relacionadas à falta de enfrentamento de questões centrais de sua apelação, como a dosimetria da multa aplicada e a análise dos critérios legais previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na Lei no 9.784/99, os quais devem ser observados na imposição de penalidades administrativas.

A Energisa argumenta que
,
a aplicação das multas foi feita sem considerar adequadamente a gravidade das infrações, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, em desrespeito aos requisitos legais previstos no CDC e na Lei no 9.784/99.

Além disso, o embargante sustenta que
,
o processo administrativo não garantiu a ampla defesa, uma vez que não houve a
devida observância dos critérios previstos no CDC e na referida lei, configurando cerceamento de defesa.

O embargante requer que o acórdão seja complementado, visando viabilizar a interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base na alegação de que o acórdão não enfrentou adequadamente os argumentos do recurso de apelação, o que impossibilita o cumprimento do requisito da "causa decidida" previsto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1046938-27.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
nos autos do processo no 1046938-27.2023.8.11.0041, movido em face do Estado de Mato Grosso.

A Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não houve apreciação expressa de questões jurídicas relevantes suscitadas ao longo do feito e reiteradas em
sede recursal, o que obstaria eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

No acórdão embargado, não se observa omissão
.

O embargante alega cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e da não produção de prova oral, solicitando que seja reconsiderada a decisão. Contudo, conforme exposto na decisão monocrática, a matéria discutida é essencialmente de direito, não sendo necessária a produção de provas adicionais.

A questão foi devidamente analisada com base nos elementos apresentados, sem que a ausência de prova testemunhal tivesse impacto relevante na decisão do mérito. Dessa forma, rejeit
ou-se
a preliminar de cerceamento de defesa, por entender que a decisão antecipada está em conformidade com o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, e que não há omissão ou contradição neste ponto.

Quanto à revisão da multa administrativa, a Energisa argumenta que a multa fixada não observ
ou
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e questiona a legalidade do procedimento administrativo.

No entanto, é entendimento consolidado no ordenamento jurídico que o Poder Judiciário não deve intervir no mérito das decisões administrativas, conforme o princípio da separação dos poderes. O controle judicial deve se restringir à legalidade do ato administrativo, não sendo possível reavaliar a conveniência e oportunidade da sanção imposta, salvo em casos de ilegalidade flagrante, o que não é o caso presente.

No presente caso, a multa foi fixada com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida pela empresa e a sua capacidade econômica, respeitando, assim, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A fixação dos honorários advocatícios foi adequada, levando em consideração o êxito parcial de ambas as partes, conforme o artigo 86 do Código de Processo Civil, que prevê a distribuição proporcional dos honorários quando há vitória parcial de ambas as partes.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
1
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual
esta
Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015. O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos
prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se:
EDcl
no ARE no
AgInt
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
890102 / RJ, 1a TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso.

II - Os
aclaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito
de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019,
DJe
14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3.
Aclaratórios
rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019,
Publicado
no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019,
Publicado
no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
REJEITO

os
aclaratórios
manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025